Tribunal: TJDFT
Processo: 0756821-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente mantido em prisão preventiva por decisão proferida em audiência de custódia, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, postulando-se a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; e, (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco atual à integridade da vítima e à ordem pública.
4. O modus operandi descrito, envolvendo esganadura, ameaças de morte, restrição da liberdade da vítima e reiteração delitiva em curto espaço de tempo, revela risco concreto de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à vítima e conter o ímpeto delitivo, diante do histórico de descumprimento implícito e da escalada de violência verificada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I e III, e 319; CP, arts. 129, § 9o, 140 e 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 983.821/DF; TJDFT, Acórdão no 1868068, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1868850, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024.